Tribunal: TJSP
Processo: 2353119-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – – Indeferimento do pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de sede da empresa – Ausência de outros bens passíveis de penhora – Inteligência da Súmula 451 do STJ – Precedentes – Recusa dos bens móveis oferecidos à penhora – Ausência de lesão ao princípio da menor onerosidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – – Indeferimento do pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de sede da empresa – Ausência de outros bens passíveis de penhora – Inteligência da Súmula 451 do STJ – Precedentes – Recusa dos bens móveis oferecidos à penhora – Ausência de lesão ao princípio da menor onerosidade do devedor – Execução que se processa no interesse do credor – Garantia do interesse público na satisfação da execução fiscal – Recurso não provido.